Tribunal: TJMT
Processo: 1015285-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015285-27.2019.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE CAMPOS RONDON FILHO - CPF: 000.783.841-76 (EMBARGANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (ADVOGADO), THEREZINHA DE CAMPOS RONDON - CPF: 545.032.991-15 (EMBARGANTE), DACIO VELASCO RONDON - CPF: 006.592.231-04 (EMBARGANTE), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (EMBARGADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), CLAUDETE TERESINHA ZANOTO - CPF: 647.409.009-04 (EMBARGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (EMBARGADO), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (EMBARGADO), AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 18.742.583/0001-91 (EMBARGADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO DE CAMPOS RONDON FILHO - CPF: 000.783.841-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON (EMBARGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), THEREZINHA DE CAMPOS RONDON - CPF: 545.032.991-15 (EMBARGADO), AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 18.742.583/0001-91 (EMBARGANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), CLAUDETE TERESINHA ZANOTO - CPF: 647.409.009-04 (EMBARGANTE), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (EMBARGANTE), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (EMBARGANTE), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (EMBARGANTE), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), CLAUDETE TERESINHA ZANOTO - CPF: 647.409.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), THAIS SILVA MENDES - CPF: 013.190.251-29 (ADVOGADO), THAIS SILVA MENDES - CPF: 013.190.251-29 (ADVOGADO), THAIS SILVA MENDES - CPF: 013.190.251-29 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DE CAMPOS RONDON FILHO - CPF: 000.783.841-76 (EMBARGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1015285-27.2019.8.11.0015

– Sinop

Embargantes:
Amanday Fazenda Parque Hotel,

Irani Zanoto, Espólio de Dácio Velasco Rondon, Paulo Roberto Rondon Filho e Therezinha de Campos Rondon.

Embargados:
os mesmos

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRACÃO DE POSSE C.C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL C.C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL -
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – POSSIBILIDADE -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

O vicio da omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, por sua vez, a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo das partes embargantes, devem os embargos serem rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1015285-27.2019.8.11.0015

– Sinop

Embargantes:
Amanday Fazenda Parque Hotel,

Irani Zanoto, Espólio de Dácio Velasco Rondon, Paulo Roberto Rondon Filho e Therezinha de Campos Rondon.

Embargados:
os mesmos

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de embargos de declaração opostos, sucessivamente, por Amanday Fazenda Park Hotel, Irani Zanoto e Espólio de Dácio Velasco Rondon, Paulo Roberto Rondon Filho e Therezinha de Campos Rondon,

em face do v. acórdão proferido por esta Câmara,

no Recurso de Apelação n. 1015285-27.2019.8.11.0015,

que julgou parcialmente procedente o recurso interposto pela primeira embargante - Amanday Fazenda Parque Hotel - para fixar a condenação na verba honorária em 10% sobre o proveito econômico obtido, desprovendo os demais apelos.

Aponta

a embargante
Amanday Fazenda Parque Hotel
, a existência de omissão no acórdão embargado, que segundo alega não pronunciou quanto

à ausência de identificação

e de delimitação da área objeto de pedido de reintegração de posse.

Diz que a ação possessória foi julgada procedente para reintegrar a posse dos autores sobre

“
área de aproximadamente de 2.084,00 (dois mil e oitenta e quatro hectares), na localizada no município de Nobres/MT, distrito Bom Jardim/MT
”, cujas delimitações são desconhecidas,

fato que acarretou o cumprimento do mandado de reintegração sobre área objeto das matriculas n. 1148 e 3330, pertencente a terceiro.

Requer sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhe efeitos infringentes para reconhecer a improcedência do pedido de reintegração de posse baseada na simples argumentação de que a posse seria sobre “
uma área aproximadamente de 2.084 hectares
” (Id n. 119294464).

Por sua vez,
Irani Zanoto
, afirma que o acórdão embargado não enfrentou a tese defensiva sobre a legitimidade da posse dos apelados, ora embargados, que, segundo alega, não possuem a titularidade dos 2.084 hectares. No ponto, assenta que a regularização da posse depende de decisão do Instituto de Terras – Intermat, e por isso, enquanto pendente, não há como exigir o efetivo pagamento das parcelas não quitadas (Id 119738965).

Por fim, o
Espolio de Dácio Velasco Rondon
, nas razões recursais de Id n. 119866987, sustenta que o voto condutor padece de omissão e contradição, por ter deixado de apreciar dois fundamentos que atestam a nulidade dos negócios jurídicos firmados, quanto ao fato de não ter sido observado o requisito previsto no artigo 1°, §§ 2° e 3°da Lei n.o 7.433/85 (o qual exigia, para a lavratura de atos notariais, inclusive aqueles envolvendo bens imóveis, a apresentação da certidão de feitos ajuizados em nome dos vendedores) e a dispensa de apresentação de certidões dos cartórios distribuidores judiciais, para apurar a existência de feitos ajuizados entre as partes antecessoras na formalização da escritura pública, fato que resulta na desconsideração da boa-fé.

Aponta que a contradição se refere ao pagamento das verbas honorárias à embargada Amanday Parque Hotel, a qual, em que pese

não ter se sagrado vitoriosa

na demanda, já que terá que conceder aos autores a reintegração da posse da porção referente ao direito possessório (2084 ha),

foi agraciada com honorários sucumbenciais.

Ao arremate, prequestiona a matéria ventilada, notadamente a inobservância dos artigos 104, inciso III

e 422, ambos do Código Civil, artigo 1°, §§ 2° e 3°da Lei n.o 7.433/85.

Contrarrazões pelo Espolio de Dacio Rondon no ID n. 120064482. Certificado o decurso do prazo sem contrarrazões pelos demais embargados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no 1015285-27.2019.8.11.0015

– Sinop

Embargantes:
Amanday Fazenda Parque Hotel,

Irani Zanoto, Espólio de Dácio Velasco Rondon, Paulo Roberto Rondon Filho e Therezinha de Campos Rondon.

Embargados:
os mesmos

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta, também, ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, os vícios apontados pelos embargantes constantes do acordão embargado, referem-se a omissões e contradições presentes no acórdão embargado aptos a alterar o resultado do julgamento.

A embargante Amanday Fazenda Parque Hotel diz que o voto condutor não pronunciou quanto ao ponto atinente à ausência de identificação e de delimitação da área objeto de pedido de reintegração de posse -

“
área de aproximadamente 2.084,00 (dois mil e oitenta e quatro hectares), na localizada no município de Nobres/MT, distrito Bom Jardim/MT
”-fato que acarretou o cumprimento do mandado de reintegração sobre imóvel objeto das matriculas n. 1148 e 3330, pertencente a terceiro.

Por sua vez, o embargante Irani Zanoto, no mesmo ponto, afirma que o acórdão embargado não enfrentou a questão da tese defensiva sobre a legitimidade da posse dos apelados em relação a referida área.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” .

Logo, considera-se omissa a decisão que não se manifestou

sobre: a) um pedido de tutela jurisdicional; b) sobre fundamentos e argumentos relevantes lançados pelas partes (art. 489, §1°, IV); c) sobre questões apreciáveis de oficio pelo magistrado, tenham ou não tenham sido suscitadas pela parte.

Perscrutando o voto condutor,

não subsiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado não deixou de apreciar as questões de fato e de direito

atreladas ao objeto da lide,

vez que

a questão jurídica debatida na ação originária consiste n
a rescisão do Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de um imóvel rural de aproximadamente 2500 hectares, localizado no município de Nobres, distrito de Bom Jardim, com a consequente reintegração na posse da área e condenação em lucros cessantes, sob o argumento de inadimplência do promitente comprador.

Dessarte, a desconstituição do negócio jurídico, acarreta, a princípio, a restituição do
status quo
, com a reintegração dos alienantes na posse das áreas transacionadas e ressarcimento de eventuais perdas e danos, ou seja, esses são os efeitos produzidos.

Nesse contexto, eventual cumprimento do mandado de reintegração de posse em área de terceiro ou área sobreposta, extrapola os limites da questão jurídica atinente à resolução do contrato, de sorte que, se ocorreu constrição de imóvel de terceiro por ordem judicial, no cumprimento do mandado reintegratório, tal fato deve ser questionado pela via própria, não constituindo matéria a ser debatida nestes autos.

No tocante a ausência de pronunciamento sobre a legitimidade da posse dos autores em relação à

área de

2.084 hectares,

que segundo o

embargante Irani Zanoto,

a regularização da posse depende de decisão do Instituto de Terras – Intermat,

o

v. acórdão, foi enfático ao assinalar que a obrigação em proceder a regularização da posse caberia ao promitente comprador, perante o Intermat, como constou na Clausula Decima Quarta do contrato de compra e venda, sendo apenas obrigação dos vendedores providenciar a escritura de cessão de direitos possessórios, a qual, à evidencia, corrobora a legitimidade da posse da área.

Pontou-se, também, que ainda que não cumprida a obrigação pelos alienantes, a exceção do contrato não cumprido não pode fundamentar a suspensão da quitação das prestações vincendas pactuadas no instrumento contratual, quando não prevista como condição justificante no contrato, caracterizando a mora do comprador o não pagamento das parcelas fundamentada na
exceptio non adimpleti contractus
, à revelia de respaldo contratual ou judicial.

Confira:

[...]
Logo, à luz da situação narrada, não existe outra interpretação, posto que, quando os autores se comprometeram na Cláusula Oitava a escriturar o imóvel transacionado, a obrigação assumida, à evidencia, se voltava à escrituração de compra e venda dos 416 hectares, e escritura de cessão de direitos possessórios das aproximadamente 2.084 ha.
Tanto é que na Cláusula Décima Quarta do mencionado contrato, consta que a partir da sua assinatura, todos os requerimentos efetuados pelos vendedores no INTERMAT, e outros órgãos competentes seriam automaticamente transferidos ao comprador, portanto, de responsabilidade e iniciativa dele dar continuidade em qualquer pedido visando titularizar à área de posse que adquiriu (frise-se, adquiriu apenas a posse)

[...]

Desta feita, como corretamente pronunciou o togado a quo, a obrigação assumida pelos autores foi da escrituração das áreas de 416 e 208 hectares, sendo esta última, como dito alhures, por força de responsabilidade solidária prevista na cláusula Decima Sexta, não havendo que se falar em transferência da área remanescente, qual sejam, 1.119,00ha, porquanto como constou da supracitada Cláusula Décima Quinta, referida fração de propriedade de terceiro, estava em processo de titularização junto ao Intermat, de sorte que caberia aos comprador, dar continuidade ao procedimento perante o Órgão, como pactuado na Clausula Décima Quarta, inclusive, tal medida, já poderia ter sido adotada desde a assinatura do contrato em 24 06.03, pois, desde então, os direitos deles decorrente foram automaticamente transferidos ao comprador, dependendo apenas da Escritura de Transferência dos Direitos Possessórios para dar continuidade ao processo.

[...]

Desta feita, não há falar em error in judicando, como advoga o réu, e não justifica o inadimplemento das 5a e 6a parcelas, pelo fato dos vendedores não terem cumprido a obrigação de outorgar a escritura de todo o imóvel vendido, de área total de 2500 hectares, até porque, a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) não pode servir para justificar a suspensão das prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato, estando, portando, em mora, com o pagamento das sobreditas prestações.” -

Id 118475481.

Por derradeiro, ainda quanto a omissão no tocante ao não cumprimento de disposições

da
Lei de Registro

Publico,

em relação a apresentação de certidões dos cartórios distribuidores judiciais, para apurar a existência de feitos ajuizados entre as partes antecessoras na formalização da escritura pública, restou explicitado no voto condutor a dispensa da apresentação dos documentos pelas partes como permite a lei registral, inclusive, as razões do voto condutor transcreve trechos da sentença onde o ponto controvertido foi enfrentado pelo juiz singular, e foram adotados como razões de decidir pelo relator.

Veja:

[...] as notificações realizadas pelos autores apontando como elemento informativo aos terceiros interessados na aquisição do bem, acerca de disputas sobre o imóvel, também se referiam a ação proposta pelos réus questionando obrigações não cumpridas pelos autores. Assim, para evitar tautologia, transcrevo excerto da sentença recorrida onde a questão foi minudentemente pontuada pelo magistrado a quo, in litteris:

“[...] Muito embora a Lei 7.433/85, regulamentada pelo Decreto no 93.240/86, traga previsão de apresentação de certidões, houve a dispensa da apresentação delas pelas partes, estando, inclusive, esse fato especificado no documento de Id 27411619 – pág. 80/83.

Salienta-se que à época da realização da permuta entre os Réus Irani Zanoto e Dilmar Dal Bosco (01/11/2013), não havia contra o primeiro nenhuma ação proposta pelos Autores, muito pelo contrário, era ele quem movia uma ação de execução extrajudicial contra os Autores (Código 92120 – 2a Vara Cível de Sinop/MT).

[...]Volto a afirmar que a notificação de Id 27411610 – pág. 73/74, feita pelos Autores ao Réu Dilmar Dal Bosco em nada invalida ou macula o negócio jurídico realizado entre os Réus Irani e Dilmar, pois como já devidamente explanado, quem estava sendo demandado nos autos de no 5650- 25.2008.811.0015 – Código 92120 – 2a Vara Cível de Sinop/MT, eram os Autores, não havendo contra o Réu Irani qualquer tipo de ação em trâmite proposta pelos Autores visando retomar o bem, ou seja, inexistia à época da aquisição disputa sobre o imóvel de matrícula de no 1147 (atual 3330).
– Id n. 118475481.

Assim sendo, não há qualquer omissão a ser sanada.

Por derradeiro, quanto a contradição apontada, questionam os autores, ora embargantes, a condenação ao pagamento da verba honoraria à embargada Amanday Parque Hotel
, em que pese não ter sagrado vencedora na demanda, já que terá que conceder aos embargantes a reintegração da posse da porção de 2.084 hectares, referente ao direito possessório.

A valer, a contradição, segunda abalizada doutrina,
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.”
[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715]

No caso em pauta, não subsiste o apontado vício, vez que não há proposições incoerentes no acórdão embargado, na medida em que a fundamentação (
ratio decidendi
) e o resultado não se conflitam.

Ora, a requerida Amanday Parque Hotel, insurgiu-se no recurso de apelação quanto à condenação da verba honoraria em favor dos patronos, fixadas por equidade, questionando o descabimento.

Nesta instância recursal, referido capitulo da sentença foi retificado para fixar a verba honoraria em conformidade com os
parâmetros delineados no §2 o do art. 85 do CPC e não no artigo 85, §8o, do CPC, como equivocadamente o fez o juiz sentenciante.

Assim sendo, não houve qualquer insurgência pelos embargantes nas razões do apelo por eles interpostos quanto aos honorários de sucumbência fixados na sentença, restando-se, por isso, preclusa a irresignação, e como dito, a reforma da sentença acolheu pretensão recursal da requerida Amanday.

Dessarte, o fato de o acordão embargado não acolher a pretensão da recorrente
não significa que a decisão colegiada contem vícios passíveis de correção por meio de embargos, cujo recurso não se presta para rediscussão da matéria já debatida e decidida pela Turma Julgadora.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais suscitados (artigos 104, inciso III e 422, ambos do Código Civil, artigo 1°, §§ 2° e 3°da Lei n.o 7.433/85), de sorte que tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados, as questões jurídicas debatidas, e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos interpostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022